Tribunal: TJMT
Processo: 1042554-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042554-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAIZAN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 47.883.917/0001-45 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ROSIMEIRA LEANDRO BASTOS - CPF: 951.475.351-87 (APELANTE), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (APELADO), KELLY COELHO GOMES - CPF: 105.235.397-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO.
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA
.
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
INICIAIS.
ÔNUS DO AUTOR
.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
.

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais com Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais, com fundamento nos
arts
. 485, IV, e 321 do CPC, diante do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foram pessoalmente intimados para regularizar o preparo ou requerer o parcelamento das custas, sustentando afronta aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais, sem prévia intimação pessoal da parte autora; (
ii
) estabelecer se o juízo de origem deveria ter oportunizado nova manifestação da parte para requerer justiça gratuita ou parcelamento, antes de extinguir o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem, ao indeferir a gratuidade de justiça, oportunizou aos autores a comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, §2o do CPC, tendo sido eles regularmente intimados por meio de seus patronos, sem que apresentassem a documentação solicitada.

A ausência de comprovação da hipossuficiência e o não recolhimento das custas após intimação válida configuram ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção do feito com base no art. 485, IV do CPC, com ressalva da aplicação do art. 290 do CPC quanto ao cancelamento da distribuição.

Não há cerceamento de defesa, tampouco afronta ao contraditório ou à ampla defesa, quando a parte é intimada por seu advogado e deixa de atender às determinações judiciais, inclusive após indeferimento do pedido de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade de justiça e intimação regular do advogado da parte autora, autoriza o cancelamento da
distribuição com base no art. 290 do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 99, §§ 2o e 3o; 290; 321; 485, III, IV e §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Resp. 2053571 SP 2023/0050835-8, relatora Nancy Andrighi, julgamento em 16-5-2023, T3 - Terceira Turma,
DJe
de 25-5-2023
.

TJMT 1000396-52.2025.8.11.0017, Quarta Câmara De Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 21/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais com Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais
extinta com amparo nos
arts
. 485, IV e
321
ambos do CPC
.

O
s
apelante
s

afirma
m
que
a
sentença é nula por cerceamento de defesa, já que não foi oportunizado aos autores requerer os benefícios da justiça gratuita ou o parcelamento das custas processuais, antes da extinção do feito
.

Alega
m
que

o juízo de origem
deveria ter observado os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação processual, e da instrumentalidade das formas, considerando que a ausência de pagamento pode decorrer de hipossuficiência financeira, e não de desídia
.

Sustenta
m
que
m
esmo não tendo havido pedido expresso de justiça gratuita na petição inicial, a ausência de recolhimento das custas deveria ter ensejado intimação específica para manifestação sobre a condição econômica dos autores, com possibilidade de requerer o benefício da gratuidade ou o parcelamento
.

A
rgumenta
m
que
o
Código de Processo Civil, especialmente em seus artigos 99, §§ 2o e 3o; 317; 277; e 485, deve ser interpretado conforme a Constituição, garantindo o acesso à justiça e o devido processo legal
.

Diz
em
que
a
extinção com base em formalidade sanável sem intimação pessoal da parte, em casos que envolvem ônus financeiro, configura rigorismo excessivo e viola o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, pede
m
a
anulação da sentença de extinção e o retorno dos autos ao juízo de origem
.
Subsidiariamente, que se
reconheça a necessidade de intimação pessoal dos apelantes para que regularizem as custas processuais, sob pena de extinção, garantindo-se o pleno exercício do direito de acesso à justiça
.

Sem contrarrazões ante a ausência de
angularização
processual
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central cinge-se à correção da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito diante do não recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento da gratuidade de justiça, e se haveria necessidade de intimação pessoal da parte autora antes de tal desfecho.

Consta nos autos que,
o juízo de origem
agindo com a cautela necessária e em conformidade com o artigo 99, §2o do CPC, determinou a comprovação da hipossuficiência, visto que a presunção de pobreza é relativa
(Id
332360376
)
.

Os apelantes, devidamente intimados a apresentar documentos contábeis ou fiscais que comprovassem a alegada condição de hipossuficiência, mantiveram-se inertes quanto à produção da referida prova documental (Id 332360378). Limitaram-se a peticionar, no Id 332360380, requerendo dilação de prazo e, posteriormente, no Id 332360383, a pleitear a produção de prova pericial, ignorando o comando judicial para o recolhimento das custas, proferido após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, os apelantes defendem que para a extinção do processo sem resolução de mérito, seria
imprescindível a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, não bastando a intimação do patrono via Diário da Justiça, invocando analogia ao §1o do art
.
485 do CPC.

É imperioso distinguir, a hipótese dos autos daquela prevista no artigo 485, III,
§1o
do CPC (abandono da causa). No abandono, exige-se a intimação pessoal da parte (§ 1o do art. 485). Todavia, a falta de recolhimento de custas iniciais enquadra-se na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido
e regular do processo (art. 485, IV), combinado com a regra específica do art. 290. Para esta situação, a intimação para recolhimento das custas deve ser feita na pessoa do advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

Desse modo,
é devida a extinção da demanda,
porém não pelo indeferimento da petição inicial, mas pelo cancelamento da distribuição
(art. 290 do CPC)
.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA.
CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA CONTRAPARTE.ERRORIN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Ação de obrigação de fazer, consistente na extinção de condomínio, ajuizada em 23/3/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/5/2022 e concluso ao gabinete em 8/3/2023.

2. O propósito recursal consiste
emdecidir
se o cancelamento da distribuição do processo impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência, notadamente quando haja citação e manifestação da contraparte.

3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88.

4. O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica acondenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por
error
in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.

6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.”
(STJ – Resp. 2053571 SP 2023/0050835-8, relatora Nancy Andrighi, julgamento em 16-5-2023, T3 - Terceira Turma,
DJe
de 25-5-2023, sem grifos no original).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DO AUTOR –
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS - CONDENAÇÃO AFASTADA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NESTA VIA – EFEITO EX NUNC – INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE - RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo por indeferimento da inicial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da justiça gratuita em sede recursal autoriza
adesconstituição
da sentença que indeferiu a inicial por ausência de recolhimento de custas.

III. Razões de decidir

4. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, conforme o art. 99 do CPC, porém produz efeitos apenas
ex
nunc, alcançando os atos processuais posteriores ao pedido.

5. O pedido de gratuidade formulado na instância recursal não tem o condão de desconstituir a extinção da demanda, uma vez que o autor deixou de se manifestar no momento oportuno e não apresentou justificativa para o descumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da gratuidade de justiça em grau recursal não autoriza a desconstituição de sentença que cancelou a distribuição da ação por ausência de recolhimento de custas, diante dos efeitos
ex
nunc do benefício e da preclusão consumativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 99 e 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1.861.703/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe
Salomão, 4a Turma, j. 14.12.2021; TJMT, AP 1032266-14.2023.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024”.
(N.U 1000396-52.2025.8.11.0017, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 21/11/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, com a ressalva de que a extinção do processo, embora mantida, se dá pelo
cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), sem ônus para o autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026